Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600506-19.2020.6.16.0115
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): THIAGO PAIVA DOS SANTOS
Órgão julgador: THIAGO PAIVA DOS SANTOS
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2022-05-11
Data de publicação: 2022-05-11

Inteiro teor:
19/05/2022
Número: 0600506-19.2020.6.16.0115
Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Dr. Thiago Paiva dos Santos
Última distribuição : 15/02/2022
Processo referência: 0600506-19.2020.6.16.0115
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Vereador, Contas - Desaprovação/Rejeição
das Contas
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Prestação de Contas Eleitorais nº 0600506-
19.2020.6.16.0115 que julgou desaprovadas as contas de Alcir Antonio Ganassini, relativas às
Eleições Municipais de 2020, em que concorreu ao cargo de vereador, no município de Dois
Vizinhos, com fundamento nos artigos 30, inciso III, da Lei nº 9.504/97 c/c o artigo 74, inciso III, da
Resolução TSE nº 23.607/2019. (Prestação de contas eleitorais de Alcir Antonio Ganassini, relativas
às Eleições Municipais de 2020, em que concorreu ao cargo de vereador, no município de Dois
Vizinhos, pelo Partido Social Cristão - PSC, julgadas desaprovadas em razão de omissão de
despesas com impulsionamento no Facebook, constando o pagamento do boleto bancário no valor
de R$ 100,00 (ID 57313016 e 99314639). Não trouxe aos autos qualquer prova que comprove que
houve o gasto de impulsionamento pelo candidato em questão, já que a única prova é o boleto
bancário em nome de outrem, Leandro Nunes, o que contraria artigo 21, inciso II da Resolução TSE
23.607/2019.). RE9
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO
Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
ELEICAO 2020 ALCIR ANTONIO GANASSINI VEREADOR
(RECORRENTE)
LUIZ GUSTAVO DE ANDRADE (ADVOGADO)
LUIZ FERNANDO ZORNIG FILHO (ADVOGADO)
VALMOR ANTONIO PADILHA FILHO (ADVOGADO)
DANIEL MEDEIROS TEIXEIRA (ADVOGADO)
MARCO AURELIO PEREIRA MACHADO (ADVOGADO)
MIRIAM CIPRIANI GOMES (ADVOGADO)
ALCIR ANTONIO GANASSINI (RECORRENTE)
LUIZ GUSTAVO DE ANDRADE (ADVOGADO)
LUIZ FERNANDO ZORNIG FILHO (ADVOGADO)
VALMOR ANTONIO PADILHA FILHO (ADVOGADO)
DANIEL MEDEIROS TEIXEIRA (ADVOGADO)
MARCO AURELIO PEREIRA MACHADO (ADVOGADO)
MIRIAM CIPRIANI GOMES (ADVOGADO)
JUÍZO DA 115ª ZONA ELEITORAL DE DOIS VIZINHOS PR
(RECORRIDO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
42958
020
14/05/2022 16:16 Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 60.703

RECURSO ELEITORAL 0600506-19.2020.6.16.0115 – Dois Vizinhos – PARANÁ
Relator: THIAGO PAIVA DOS SANTOS
RECORRENTE: ELEICAO 2020 ALCIR ANTONIO GANASSINI VEREADOR
ADVOGADO: LUIZ GUSTAVO DE ANDRADE - OAB/PR35267-A
ADVOGADO: LUIZ FERNANDO ZORNIG FILHO - OAB/PR27936-A
ADVOGADO: VALMOR ANTONIO PADILHA FILHO - OAB/PR36343-A
ADVOGADO: DANIEL MEDEIROS TEIXEIRA - OAB/PR94217-A
ADVOGADO: MARCO AURELIO PEREIRA MACHADO - OAB/PR66281-A
ADVOGADO: MIRIAM CIPRIANI GOMES - OAB/PR16759-A
RECORRENTE: ALCIR ANTONIO GANASSINI
ADVOGADO: LUIZ GUSTAVO DE ANDRADE - OAB/PR35267-A
ADVOGADO: LUIZ FERNANDO ZORNIG FILHO - OAB/PR27936-A
ADVOGADO: VALMOR ANTONIO PADILHA FILHO - OAB/PR36343-A
ADVOGADO: DANIEL MEDEIROS TEIXEIRA - OAB/PR94217-A
ADVOGADO: MARCO AURELIO PEREIRA MACHADO - OAB/PR66281-A
ADVOGADO: MIRIAM CIPRIANI GOMES - OAB/PR16759-A
RECORRIDO: JUÍZO DA 115ª ZONA ELEITORAL DE DOIS VIZINHOS PR
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMENTA - ELEIÇÕES 2020. RECURSO ELEITORAL.
PRESTAÇÃO DE CONTAS. CANDIDATO. GASTOS
COM COMBUSTÍVEL PARA UTILIZAÇÃO EM
VEÍCULO PRÓPRIO DURANTE A CAMPANHA.
AUSÊNCIA DE REGISTRO DE CESSÃO DE
VEÍCULO. UTILIZAÇÃO DE RECURSOS
MOVIMENTADOS NA CONTA DE CAMPANHA.
VIOLAÇÃO AO § 6º DO ARTIGO 35 DA
RESOLUÇÃO TSE Nº 23.607/2019. AUSÊNCIA DE
PENALIDADE ARBITRADA EM PRIMEIRO
GRAU. PRINCÍPIO DA NON REFORMATIO IN
PEJUS. IRREGULARIDADE NA COMPROVAÇÃO
DE DESPESAS. VALOR ABSOLUTO PEQUENO.
AUSÊNCIA DE MÁ-FÉ. PROVIMENTO PARCIAL.
CONTAS APROVADAS COM RESSALVAS.
1. Conquanto o veículo utilizado em campanha seja
de propriedade do recorrente, este fato não afasta a
Num. 42958020 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 14/05/2022 16:16:05
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22051416160590000000041930745
Número do documento: 22051416160590000000041930745

obrigação do registro das operações referentes à
cessão na prestação de contas (artigo 7º, § 10 e
artigo 60, § 5º, ambos da Resolução TSE nº
23.607/2019).
2. Não tendo o juízo a quo determinado o
recolhimento de verba ao Tesouro Nacional, tal
medida não pode ser determinada em 2ª instância.
Aplicação do princípio da non reformatio in pejus.
3. Hipótese em que o candidato utilizou como sua
página de terceiro no Facebook, o que ensejou a
emissão de nota fiscal na qual não figura como
sacado. Irregularidade que corresponde a 10% dos
gastos financeiros, consubstanciados em meros R$
100,00.
4. É possível a aplicação dos princípios da
proporcionalidade e da razoabilidade quando as
irregularidades são pequenas, seja quanto ao
percentual, seja quanto ao valor absoluto, desde que
não esteja configurada má-fé do candidato.
Precedentes.
5. Recurso conhecido e parcialmente provido. Contas
aprovadas com ressalvas.

DECISÃO
À unanimidade de votos a Corte conheceu do recurso e, no mérito, deu-lhe parcial provimento,
nos termos do voto do Relator.
Curitiba, 11/05/2022
RELATOR(A) THIAGO PAIVA DOS SANTOS

RELATÓRIO
Trata-se, na origem, da prestação de contas eleitorais do candidato Alcir Antonio
Ganassini nas eleições 2020, desaprovadas por sentença (id. 42895281), ao fundamento de
irregularidades na comprovação das despesas.
Embargos de declaração foram opostos e rejeitados (id. 42895295).
Inconformado, o prestador recorreu (id. 42895301), aduzindo, em síntese, que: i)
não houve omissão de despesas, tampouco, indícios de má-fé do candidato que impediram o
poder fiscalizatório do órgão competente; ii) no que tange às despesas com Facebook, não se
trata de doação de Leandro Nunes a campanha, mas sim de pagamento de impulsionamento,
Num. 42958020 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 14/05/2022 16:16:05
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22051416160590000000041930745
Número do documento: 22051416160590000000041930745

cuja irregularidade, aparente, consiste apenas no fato da nota não ter sido expedida em nome do
candidato; iii) a irregularidade consistiu na centralização financeira em nome de uma pessoa de
todos os impulsionamentos dos candidatos; iv) a irregularidade restante corresponderia a R$
100,00 (de impulsionamento), a qual foi devidamente declarada e registrada na Prestação de
contas; v) trata-se de valor insignificante que atrai a aplicação dos princípios da razoabilidade e
proporcionalidade; vi) tal situação também ocorreu com outros candidatos, os quais não tiveram
suas contas desaprovadas; vii) merece prevalecer a segurança jurídica das decisões, para fins de
que sejam aprovadas, mesmo que com ressalvas, as contas em questão.
Nesta instância, a Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se pelo conhecimento
e desprovimento do recurso (id. 42906046).
É o relatório.

VOTO
Admissibilidade
Uma vez que houve a publicação no DJE em 07/02/2022, da decisão proferida em
sede de embargos declaratórios e tendo as razões sido protocoladas em 10/02/2022 (id.
42895301), observo que o recurso é tempestivo.
Presentes os demais pressupostos intrínsecos e extrínsecos, dele conheço e passo,
de plano, à sua análise.
Mérito
No caso sub judice, tem-se que o candidato teve suas contas relativas às eleições
2020 desaprovadas, com fundamento no artigo 30, inciso III, da Lei nº 9.504/97 c/c o artigo 74,
inciso III, da Resolução TSE nº 23.607/2019.
Segundo o juízo de 1º grau:
a) Existem despesas realizadas com combustíveis sem o correspondente registro de locações,
cessões de veículos, publicidade com carro de som ou despesa com geradores de energia,
situação que deve ser esclarecida pelo prestador de contas.
DESPESAS COM COMBUSTÍVEIS
DATA CPF/CNPJ FORNECEDOR Nº DOC DESCRIÇÃO DA DESPESA VALOR TOTAL DA
DESPESA (R$) VALOR PAGO (R$) FEFC VALOR PAGO (R$) FP VALOR PAGO (R$) OR
13/11/2020 76.465.590/0001-90 AUTO POSTO SUL LTDA 591114 Combustíveis e lubrificantes
211,00 0,00 0,00 211,00
15/11/2020 76.465.590/0001-90 AUTO POSTO SUL LTDA 591704 Combustíveis e lubrificantes
99,97 0,00 0,00 99,97
Quanto a este item, tem-se que após a intimação do prestador de contas em relação ao parecer
técnico conclusivo, foi juntado aos autos documento de comprovação do veículo (Certificado de
registro e licenciamento de veículo) em nome do requerente, demonstrando que era possuidor
Num. 42958020 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 14/05/2022 16:16:05
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22051416160590000000041930745
Número do documento: 22051416160590000000041930745

do veículo na campanha eleitoral (ID 99314640), elidindo a falta. Ressalto que a parte deveria
ter efetuado a prestação de contas retificadora, porém, isso não impediu de verificar a
veracidade, o que, por si só, não causaria a desaprovação das contas.
b) Com relação ao impulsionamento:
Há um boleto bancário em nome de Leandro Nunes, com pagamento efetuado através de
cheque em que é sacador Alcir Antonio Ganassini, (ID 57313016), o que contraria, a princípio, o
artigo 21, inciso II da Resolução TSE 23.607/2019.
A defesa alegou, em apertada síntese, que a despesa referente ao facebook constou tanto do
extrato bancário quanto da prestação de contas.
Quanto a questão em que consta o nome de terceiro, ou seja, Leandro Nunes, justificou que “no
facebook a página da campanha é vinculada a uma conta pessoal, antes criada. Todas as
contas da campanha foram feitas por essa conta, cujo responsável era Leandro Nunes.”
Alegou, ainda que o facebook emite um boleto para após emitir a nota fiscal. Por fim, de que o
pagamento foi efetuado a partir dos dados da campanha do candidato, juntando documento
para comprovar o alegado (ID 99314637).
Justificou, ademais, que tal situação ocorreu com outros candidatos e estes não tiveram suas
contas desaprovadas, juntando cópia de Acórdão e documentos de ID 99314639 referente ao
boleto bancário em nome de Leandro Nunes e emissão de cheque.
Vejamos:
Compulsando os autos verifico que consta o pagamento do boleto bancário no valor de R$
100,00 (ID 57313016 e 99314639).
Não trouxe aos autos qualquer prova que comprove que houve o gasto de impulsionamento
pelo candidato em questão, já que a única prova é o boleto bancário em nome de outrem.
No presente caso, não ter trazido aos autos qualquer indício de que houve o gasto de
impulsionamento em prol do candidato, inviabiliza a fiscalização por esta especializada, já que
os únicos dados que se têm são que houve gastos com impulsionamento em nome de Leandro
Nunes, nome este diverso do candidato.
Em que pese as contas, no município de Dois Vizinhos, serem analisadas no sistema
simplificado por este contar com menos de 50.000 eleitores, deve a Justiça Eleitoral exigir a
apresentação de provas adicionais que comprovem a efetiva prestação dos serviços declarados
(§ 3º artigo 60, Res. TSE 23.619/2019).
(...)
Ademais, não há que se falar nos princípios da razoabilidade ou proporcionalidade já que a
arrecadação total da campanha foi de R$ 1.000,00 (um mil reais) e, o valor alegado de
impulsionamento é de R$ 100,00 (cem reais), representando, aproximadamente 10%, da
totalidade da arrecadação/despesas trazidas aos autos.
Neste diapasão, não há outra medida a ser tomada que não seja a desaprovação das contas.
(...)
Portanto, houve configuração de irregularidade grave, comprometedora da lisura e
transparência das contas, o que deságua na desaprovação.
Por fim, ressalto que tanto a jurisprudência quanto os julgados servem de norte quer seja para
os magistrados ou para as partes, porém, não vinculam as decisões.
À luz desses fatos e argumentos, julgo DESAPROVADAS as contas de ALCIR ANTONIO
GANASSINI, relativas às Eleições Municipais de 2020, em que concorreu ao cargo de vereador,
no município de Dois Vizinhos, com fundamento nos artigos 30, inciso III, da Lei nº 9.504/97 c/c
o artigo 74, inciso III, da Resolução TSE nº 23.607/2019.
Pois bem.
Num. 42958020 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 14/05/2022 16:16:05
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22051416160590000000041930745
Número do documento: 22051416160590000000041930745

Passa-se, portanto, à análise individualizada das irregularidades detectadas.
a) Existência de despesas com combustíveis sem o correspondente registro
do veículo ou termo de cessão de uso:
Houve gastos com combustíveis sem o devido registro de locação ou cessão de
veículos, em infração ao disposto no artigo 35, §11º, da Resolução TSE nº 23.607/2019.
Em suas razões recursais, o candidato alegou que “(...) não houve omissão de
despesas, tampouco, indícios de má-fé da candidata que impediram o poder fiscalizatório do
órgão competente haja vista ela ter ocorrido por outros meios. Dessa forma, é perfeitamente
possível a aplicação dos princípios da proporcionalidade e razoabilidade na análise das contas
em questão (...)” - id. 42895301.
Importa observar, inicialmente, que conquanto o veículo utilizado em campanha seja
de propriedade do recorrente, como alegado, este fato não afasta a obrigação do registro das
operações referentes à cessão na prestação de contas. É o que dispõe o artigo 7º, § 6º, inciso III
e §10º e artigo 60, §4º, inciso III e §5º, ambos da Resolução TSE nº 23.607/2019, confira-se:
“Art. 7º(...)
§ 6º É facultativa a emissão do recibo eleitoral previsto no caput nas seguintes hipóteses:
(...)
III - cessão de automóvel de propriedade do candidato, do cônjuge e de seus parentes até o
terceiro grau para seu uso pessoal durante a campanha.
(...)
§ 10. A dispensa de emissão de recibo eleitoral prevista no § 6º deste artigo não afasta a
obrigatoriedade de serem registrados na prestação de contas dos doadores e na de seus
beneficiários os valores das operações constantes dos incisos I a III do referido parágrafo,
observado o disposto no art. 38, § 2º, da Lei nº 9.504/1997.
Art. 60.
(...)
§ 4º Ficam dispensadas de comprovação na prestação de contas:
(...)
III - a cessão de automóvel de propriedade do candidato, do cônjuge e de seus parentes até o
terceiro grau para seu uso pessoal durante a campanha.
§ 5º A dispensa de comprovação prevista no § 4º não afasta a obrigatoriedade de serem
registrados na prestação de contas os valores das operações constantes dos incisos I a III do
referido parágrafo.” (grifos nossos)
Assim, da legislação acima mencionada, depreende-se que o prestador deveria ter registrado
em sua prestação de contas a doação, ainda que estimável em dinheiro, de veículo de sua
propriedade.
Nesse sentido, esta Corte tem adotado o seguinte entendimento:
EMENTA - ELEIÇÕES 2020. RECURSO ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS.
CANDIDATO. EXTRAPOLAÇÃO DO LIMITE DE USO DE RECURSOS PRÓPRIOS. LEI DAS
ELEIÇÕES, ART. 23, § 2º-A. DOAÇÃO ESTIMÁVEL EM DINHEIRO. CESSÃO DE VEÍCULO
DO PRÓPRIO CANDIDATO PARA USO NA CAMPANHA. EXCLUSÃO DO LIMITE. LEI DAS
ELEIÇÕES, ART. 23, § 7º. FALTA DE REGISTRO DE CESSÃO DE AUTOMÓVEL PRÓPRIO.
Num. 42958020 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 14/05/2022 16:16:05
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22051416160590000000041930745
Número do documento: 22051416160590000000041930745

IRREGULARIDADE QUE REPRESENTA 17% DAS RECEITAS. IMPOSSIBILIDADE DE
APLICAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE.
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. (...)
4. Nos termos do art. 7º, § 10 da Res.-TSE 23.607/2019, é obrigatório o registro do valor da
operação relativa à cessão de automóvel de propriedade do candidato, do cônjuge e de seus
parentes até o terceiro grau para seu uso pessoal durante a campanha.
5. Na espécie, a omissão de registro de cessão de automóvel próprio representa 17% do total
de receitas da campanha eleitoral, o que inviabiliza a aplicação dos princípios da razoabilidade e
da proporcionalidade. 6. Recurso conhecido e parcialmente provido para afastar a multa
aplicada na sentença, mantendo-se a desaprovação das contas.
[TRE-PR. PRESTACAO DE CONTAS n 0600299-71.2020.6.16.0098, ACÓRDÃO n 59671 de
21/09/2021, Relator ROBERTO RIBAS TAVARNARO, Publicação: DJ - Diário de Justiça, Tomo
DJE, Data 24/09/2021]
Ademais, verifica-se que o candidato usou recursos movimentados nas contas de
campanha para efetuar o pagamento dos referidos gastos e se utilizou de veículo não declarado
originariamente, o que também configura violação ao disposto no artigo 35, §§ 6º e 11 da
Resolução TSE nº 23.607/2019:
Art. 35. São gastos eleitorais, sujeitos ao registro e aos limites fixados nesta Resolução (Lei nº
9.504/1997, art. 26):
(...)
§ 6º Não são consideradas gastos eleitorais, não se sujeitam à prestação de contas e não
podem ser pagas com recursos da campanha as seguintes despesas de natureza pessoal do
candidato:
a) combustível e manutenção de veículo automotor usado pelo candidato na campanha;”
§ 11. Os gastos com combustível são considerados gastos eleitorais apenas na hipótese de
apresentação de documento fiscal da despesa do qual conste o CNPJ da campanha, para
abastecimento de:
(...)
II - veículos utilizados a serviço da campanha, decorrentes da locação ou cessão temporária,
desde que:
a) os veículos sejam declarados originariamente na prestação de contas; (grifo nosso)
Assim, da legislação acima mencionada, depreende-se que o candidato não poderia
ter usado dinheiro da conta “Outros recursos” para abastecer veículo de uso próprio, uma vez
que o dinheiro da campanha somente deve ser utilizado em favor da campanha.
Cumpre salientar, também, que do dispositivo retromencionado depreende-se que a
legislação veda expressamente a retificação das contas para incluir veículo não declarado
inicialmente. Ou seja, mesmo retificando as contas, a irregularidade consubstanciada em
despesas realizadas com combustíveis sem o correspondente registro de locações, cessões de
veículos, publicidade com carro de som ou despesa com geradores de energia permanceria.
No entanto, não obstante tenha entendido como irregularidade o gasto com
combustível acima destacado, não houve, no dispositivo da respeitável sentença de 1º grau, a
determinação de recolhimento ao Tesouro Nacional da verba utilizada para pagamento dos
combustíveis ora tratados.
Num. 42958020 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 14/05/2022 16:16:05
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22051416160590000000041930745
Número do documento: 22051416160590000000041930745

Ademais, quanto a este item, a r. sentença de 1º grau entendeu que a juntada aos
autos do documento de comprovação do veículo (Certificado de registro e licenciamento de
veículo) em nome do requerente, demonstrando que era possuidor do veículo na campanha
eleitoral, elidiu a falta. Ressaltou-se, ainda, que o candidato deveria ter efetuado a prestação de
contas retificadora, porém, que tal omissão não impediu a verificação da veracidade, não
causando, por si só, a desaprovação das contas.
Sendo assim, em homenagem ao princípio da non reformatio in pejus, não há como
determinar o recolhimento do numerário gasto irregularmente em sede recursal.
b) Irregularidade na comprovação de depesas com impulsionamento:
Nas suas razões, o recorrente alega que a "irregularidade consistiu na centralização
financeira em nome de uma pessoa de todos os impulsionamentos dos candidatos" e que "a
declaração comprova que houve o impulsionamento rateado entre os candidatos, sendo o do
Requerente aquele valor que aparece na prestação de contas deste" - id. 42895301.
Não discutindo a irregularidade em si, o recorrente invoca a aplicação dos princípios
da proporcionalidade e da razoabilidade para postular a aprovação das contas com ressalvas,
haja vista o pequeno valor da irregularidade - R$ 100,00 -, invocando precedentes do TSE.
O recurso prospera.
Inicialmente, de se assentar que andou bem o juízo a quo ao apontar que o
procedimento adotado pelo recorrente - utilizar como sua página de terceiro no Facebook,
pagando por impulsionamento que, posteriormente, ensejou a emissão de nota fiscal em nome
desse terceiro e não do próprio candidato - é irregular.
Todavia, a sentença desvia-se da jurisprudência dominante em um ponto, pois o
TSE vem entendendo pela possibilidade de aplicação dos princípios da proporcionalidade e da
razoabilidade quando as irregularidades são pequenas, seja quanto ao percentual, seja quanto
ao valor absoluto, desde que não esteja configurada má-fé do candidato. No sentido:
ELEIÇÕES 2018. PRESTAÇÃO DE CONTAS. DEPUTADO ESTADUAL. AGRAVO
REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL. DESPESAS COM COMBUSTÍVEL SEM A
DECLARAÇÃO DE LOCAÇÃO OU CESSÃO DE USO DE VEÍCULO. INEXISTÊNCIA DE
RECOLHIMENTO AO TESOURO NACIONAL DOS RECURSOS DO FUNDO ESPECIAL DE
FINANCIAMENTO DE CAMPANHA (FEFC) NÃO UTILIZADOS. VALOR MÓDICO EM TERMOS
ABSOLUTOS. AUSÊNCIA DE INDÍCIOS DE MÁ-FÉ. APROVAÇÃO COM RESSALVAS.
PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE. INCIDÊNCIA.
MANUTENÇÃO DA DETERMINAÇÃO DE DEVOLUÇÃO AO ERÁRIO. DESPROVIMENTO.
1. A decisão respaldada na jurisprudência desta Corte Superior permite o julgamento por
decisão monocrática, nos termos do art. 36, § 7º, do Regimento Interno do Tribunal Superior
Eleitoral. Precedentes.
2. In casu, o Tribunal de origem desaprovou as contas em virtude da realização de despesas
com combustíveis no valor de R$ 767,02 (setecentos e sessenta e sete reais e dois centavos) e
da ausência de comprovação do recolhimento ao Tesouro Nacional dos recursos do FEFC não
utilizados, no importe de R$ 2,37 (dois reais e trinta e sete centavos), o que perfaz o total de R$
769,39 (setecentos e sessenta e nove reais e trinta e nove centavos).
3. Este Tribunal Superior tem orientação no sentido de que, "nas hipóteses em que não
Num. 42958020 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 14/05/2022 16:16:05
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22051416160590000000041930745
Número do documento: 22051416160590000000041930745

há má-fé, a insignificância do valor da irregularidade pode ensejar a aprovação da
prestação de contas, devendo ser observado tanto o valor absoluto da irregularidade,
como o percentual que ela representa diante do total dos valores movimentados pelo
candidato" (AgR-Al nº 1856-20/RS, Rel. Min. Maria Thereza Rocha de Assis Moura, red. para o
acórdão Min. Henrique Neves, DJe de 9.2.2017). Na mesma linha: AgR-Al nº 211-33/PI, red.
para o acórdão Min. Henrique Neves, DJe de 9.8.2014.
4. Não há, portanto, falar em quebra da isonomia relativa a outros candidatos, tampouco em
violação à segurança jurídica, porquanto este Tribunal Superior tem aplicado os princípios
da proporcionalidade e da razoabilidade em situações semelhantes à dos autos.
Precedentes.
5. Assim, é de serem aprovadas as contas, com ressalvas, mantendo-se a determinação de
ressarcimento ao Erário do montante tido por irregular, nos termos apontados na decisão
agravada.
6. Agravo regimental desprovido.
[TSE, AgRg no REspE nº 060175306/PI, Rel. Min. Tarcisio Vieira De Carvalho Neto, DJE
23/09/2020, não destacado no original]
Recentemente, aquela Corte estabeleceu como parâmetro para o valor absoluto
passível de ressalvas, desde que sem a identificação de má-fé, R$ 1.064,10, equivalente a mil
UFIR.
(...)
2. Os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade podem ser aplicados para aprovar, com
ressalvas, as contas cujas falhas identificadas constituam valor percentual ou valor absoluto
módico.
3. O montante equivalente a 1.000 (mil) Ufirs – R$ 1.064,10 (mil e sessenta e quatro reais e
dez centavos) – é considerado diminuto e, isoladamente, inapto a ensejar a desaprovação
de contas.
4. Ao lado desse critério, examina–se o percentual correspondente ao vício impugnado que,
segundo precedentes desta Corte, alcança o limite máximo de 10% do total da arrecadação ou
despesa.
(...) [TSE, AgRg no REspE nº 060542160/SP, Rel. Min. Edson Fachin, DJE 17/03/2021, não
destacado no original]
Assim, o fato de a irregularidade identificada em 1º grau ter atingido o percentual de
10% das receitas arrecadadas não é motivo suficiente para a desaprovação das contas, face ao
diminuto valor absoluto envolvido - R$ 100,00 -, mormente por não haver qualquer
questionamento quanto à boa-fé do prestador.

CONCLUSÃO
Portanto, considerando o princípio da non reformatio in pejus quanto à
irregularidade de gastos com combustíveis e que a falha relativa ao impulsionamento de
conteúdo atinge apenas R$ 100,00, quantia de pequena monta, é possível a aplicação dos
princípios da proporcionalidade e da razoabilidade para fins de reformar a r. sentença de 1º grau.
Ante ao exposto, CONHEÇO do recurso e DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO,
Num. 42958020 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 14/05/2022 16:16:05
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22051416160590000000041930745
Número do documento: 22051416160590000000041930745

para que sejam aprovadas com ressalvas as contas de Alcir Antonio Ganassini relativas às
eleições 2020.

THIAGO PAIVA DOS SANTOS
Relator

EXTRATO DA ATA
RECURSO ELEITORAL (11548) Nº 0600506-19.2020.6.16.0115 - Dois Vizinhos - PARANÁ -
RELATOR: DR. THIAGO PAIVA DOS SANTOS - RECORRENTES: ELEICAO 2020 ALCIR
ANTONIO GANASSINI VEREADOR, ALCIR ANTONIO GANASSINI - Advogados dos
RECORRENTES: LUIZ GUSTAVO DE ANDRADE - PR35267-A, LUIZ FERNANDO ZORNIG
FILHO - PR27936-A, VALMOR ANTONIO PADILHA FILHO - PR36343-A, DANIEL MEDEIROS
TEIXEIRA - PR94217-A, MARCO AURELIO PEREIRA MACHADO - PR66281-A, MIRIAM
CIPRIANI GOMES - PR16759-A - RECORRIDO: JUÍZO DA 115ª ZONA ELEITORAL DE DOIS
VIZINHOS PR.
DECISÃO
À unanimidade de votos a Corte conheceu do recurso e, no mérito, deu-lhe parcial provimento,
nos termos do voto do Relator.
Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Wellington Emanuel Coimbra de Moura.
Participaram do julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Fernando Wolff Bodziak,
Roberto Ribas Tavarnaro, Rodrigo Otávio Rodrigues Gomes do Amaral, Carlos Maurício Ferreira,
substituto em exercício, Desembargadora Federal Claudia Cristina Cristofani e Thiago Paiva dos
Santos. Presente a Procuradora Regional Eleitoral, Mônica Dorotéa Bora.
SESSÃO DE 11.05.2022.

Num. 42958020 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 14/05/2022 16:16:05
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22051416160590000000041930745
Número do documento: 22051416160590000000041930745